Tribunal: TJBA
Processo: 0085762-25.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085762-25.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: MARILENA GUIMARAES MIRANDA

Advogado(s)
:
ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença de procedência em ação de cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, relativas aos Planos Bresser e Verão. A parte embargante alega a existência de omissões no julgado, concernentes à ausência de comprovação da titularidade e saldo da conta poupança pela parte autora, à inobservância das normas do Banco Central sobre o dever de guarda de documentos e à desconsideração de ordens de sobrestamento do feito emanadas do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

As questões postas a julgamento consistem em verificar a ocorrência das supostas omissões no Acórdão embargado, notadamente:

a) Se o julgado foi omisso quanto à análise da prova do fato constitutivo do direito da autora, especificamente a comprovação da existência da conta poupança e de saldo no período reclamado;

b) Se houve omissão acerca da aplicabilidade da Resolução n.º 2.078/94 do BACEN, que limita o prazo para a guarda de documentos pelas instituições financeiras;

c) Se o Acórdão deixou de se manifestar sobre a vigência de determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria, oriunda do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

A alegada omissão quanto à comprovação do direito da autora não se sustenta. A matéria fática foi exaustivamente analisada nas instâncias ordinárias, e o Acórdão, ao manter a sentença de procedência, ratificou o entendimento de que os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para o reconhecimento do direito pleiteado.

A irresignação do embargante revela, em verdade, mero inconformismo com a valoração da prova, o que transborda os limites dos aclaratórios.

Inexiste omissão no que tange à Resolução do BACEN.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão. O Acórdão embargado firmou sua convicção com base em teses vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, as quais, por sua natureza e força normativa, prevalecem sobre a discussão de normas administrativas infralegais invocadas como óbice ao direito material reconhecido. A condenação da instituição financeira é logicamente incompatível com a tese defensiva, que restou, portanto, implicitamente rechaçada.

A questão do sobrestamento do feito foi expressa e textualmente enfrentada no Acórdão, que concluiu pela inexistência de ordem de suspensão aplicável ao caso concreto, referente aos Planos Bresser e Verão. A tentativa de reabrir a discussão com base em novas argumentações constitui nítida tentativa de reexame de questão já decidida, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

O propósito de prequestionamento, embora legítimo, não autoriza a oposição de embargos desprovidos dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. Consideram-se prequestionados os temas e dispositivos legais pertinentes, ainda que não expressamente mencionados, quando a decisão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida, limitando-se sua função a corrigir os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 2. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestada por meio do recurso cabível, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para obter a reforma da decisão colegiada. 3. Consideram-se prequestionados os temas e dispositivos legais invocados pelas partes, ainda que não mencionados expressamente no acórdão, quando a decisão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme o artigo 1.025, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, II, da Constituição Federal; Art. 177 do Código Civil de 1916; Art. 2.028 do Código Civil de 2002; Arts. 373, I, 85, §11, 931, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0085762-25.2007.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO S/A
e como embargada
MARILENA GUIMARAES MIRANDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator